Tribunal: TJES
Processo: 5013035-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013035-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO COMO MEIO DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS

NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea e que no momento do embarque foi informado que a passagem foi cancelada pela operadora do cartão de crédito. Ao entrar em contato com a operadora do cartão, a mesma informou que a falha seria da empresa aérea.

Nas razões recursais, a Recorrente CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, em ID 3399755, sustenta que o cancelamento se deu pela companhia aérea e que não possui responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA figurou apenas como meio utilizado para pagamentos desta forma não há o que se falar em falha na prestação de serviço capaz de ensejar em responsabilidade civil.

Neste sentido o Recorrente CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, desta forma a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

A responsabilidade pelo cancelamento da passagem é da companhia aérea, nos termos do artigo 14 do Código de Direito do Consumidor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE FATO JUSTIFICÁVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

- A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo. Assim, a legitimidade ativa cabe àquele que afirma ser titular do direito material que intenta fazer valer em juízo, enquanto a legitimidade passiva cabe a quem dirige a pretensão e que a ela opõe resistência.

- A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, deve ser reconhecida obrigação de indenizar.

- A agência de turismo que efetua a venda de passagens aéreas não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo consumidor, em razão do injustificado cancelamento de voo, quando a venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, especificamente, a causa do cancelamento do voo, sendo que o nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea.

- Impertinente a pretensão pela majoração dos danos morais arbitrados mediante adoção dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as circunstâncias do caso concreto.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.022083-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 12/04/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais em face da recorrente CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,no mais mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)